Tribunal: STF
Processo: ARE 1388274
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Margarida Maria Camões Orlando com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 18), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (peça 12 – meus grifos):



    REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÕES VERBAIS CONTRA A AUTORA NAS DEPENDÊNCIAS DA PRIMEIRA RÉ, DE ONDE É FUNCIONÁRIA SUBORDINADA À SEGUNDA DEMANDADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEMANDANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ASSÉDIO MORAL OCORRIDO EM AMBIENTE DE TRABALHO TESTEMUNHADO POR FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DEVIDAMENTE APURADO EM SINDICÂNCIA INSTAURADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DA PRIMEIRA RECORRIDA, BEM COMO NOS DOCUMENTOS MÉDICOS QUE DÃO CONTA DO AUMENTO DOS DANOS PSICOLÓGICOS DA DEMANDANTE AO LONGO DO PERÍODO EM QUE TRABALHAVA COM A SEGUNDA APELANTE. DANO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENTE. FIXAÇÃO DE VERBA REPARATÓRIA EM R$ 12.000,00, VEZ QUE SE TRATA DE QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABIULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.



     



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal, requerendo, em síntese:



    a [re]forma total do acordão, por não se manifestar, em igualdade de condições, acerca de todas provas produzidas pela defesa, bem como por não demonstrar que eventual ofensa a dever jurídico incorreu em conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano [...]



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Consigno, desde logo, que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Constato, de outro lado, que no tocante à alegação de ofensa ao art. 37, caput, da Carta, a recorrente não fundamentou, em suas razões recursais, como o acórdão recorrido teria violado referido dispositivo. Assim, é aplicável, no ponto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, Relator o ministro Luiz Fux:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Não obstante referidos óbices, anoto que o Supremo Tribunal Federal concluiu carecer repercussão geral à questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim sintetizado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Por fim, ressalto que a ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Tribunal a quo para assentar a configuração do dano moral. Resta claro que passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator